Tribunal: TJBA
Processo: 8031238-12.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Conflito de Jurisdição nº 8031238-12.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Suscitante: Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador Suscitado: Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA RECÍPROCA ENTRE CÔNJUGES. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONEXÃO PROBATÓRIA E PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e o Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, originado por pleitos de medidas protetivas formulados por cônjuges que alegam agressões mútuas no contexto de união conjugal de longa duração. A controvérsia instaurou-se em razão da existência de procedimentos distintos em tramitação, com partes idênticas em polos opostos, envolvendo fatos conexos. II. Questão em discussão Determinar o juízo competente para processar e julgar as ações envolvendo alegações recíprocas de violência doméstica, considerando a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a existência de conexão probatória e o critério de prevenção. III. Razões de decidir 1. Verificada a conexão prevista no art. 76, I e III, do CPP, diante da similitude dos fatos e das partes envolvidas, revelando vínculo probatório entre os feitos. 2. A relação íntima de afeto e a convivência familiar por mais de 40 anos configuram contexto adequado à incidência da Lei Maria da Penha, nos termos dos arts. 2º e 5º da Lei nº 11.340/2006. 3. Prevalência do juízo especializado, mesmo quando existam alegações recíprocas, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e nesta Corte Estadual, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, economia processual e proteção integral da mulher. 4. Existência de prevenção em favor da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador, que primeiramente apreciou e deferiu medidas protetivas. IV. Dispositivo e tese Conflito de jurisdição conhecido e julgado improcedente. Tese firmada: "1. A conexão probatória entre feitos que envolvem reciprocidade de violência doméstica entre cônjuges justifica a reunião dos processos no juízo especializado da Lei nº 11.340/2006." "2. A aplicação da Lei Maria da Penha e a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não se afastam pelo fato de o autor das agressões também alegar ser vítima de violência, quando demonstrado o contexto de gênero e a vulnerabilidade presumida da mulher." "3. A prevenção e a conexão probatória são critérios determinantes para a fixação da competência do juízo especializado, ainda que uma das ações tenha sido inicialmente distribuída ao juízo comum." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, I e III; Lei nº 11.340/2006, arts. 2º, 5º e 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 191.030/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.12.2024; TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0502106-47.2017.8.05.0039, rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 01.11.2017; TJDFT, Acórdão nº 1977944, 0750117-45.2024.8.07.0000, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 12.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8031238-12.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador e como suscitado o Juízo de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Conflito Negativo de Competência e julgar improcedente o incidente, firmando-se a competência da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador, na forma do voto do Relator.